Tribunal: TJES
Processo: 0013400-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Vias de fato; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013400-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DEVENS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

AMEAÇA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMOR DEMONSTRADO PELO REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRECEDENTE.
PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR, FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas pelos boletins de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e de prosseguimento das investigações, e pelas declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância, tendo em vista que, as condutas ofensivas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

2.
O valor fixado a título de indenização é adequado e proporcional, ao quadro fático apresentado, em especial, porque servirá como punição e desestímulo ao réu, para que não reincida na conduta, sem, contudo, provocar o enriquecimento sem causa da autora. Outrossim, não constam dos autos elementos aptos a comprovar a condição de hipossuficiência do réu, razão pela qual, não merece ser revisto o montante fixado, a título de indenização.

3.

RECURSO DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013400-06.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR DEVENS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
JÚLIO CÉSAR DEVENS MOURA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 96/104),
que o condenou pela prática da contravenção penal de
vias de fato

(art. 21 do Decreto-Lei 3688/41
[1]
)
, e dos crimes de
tentativa de lesões corporais, contra mulher
(art. 129, § 13
[2]
, na forma do 14, inc. II, ambos do CP),
e
ameaça
(art. 147 do CP
[3]
),
todos, no contexto de violência doméstica
(Lei 11.340/06),
à pena total de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de indenização à vítima, a título de reparação de danos, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A defesa sustenta, em síntese, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição,
por aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Alternativamente, pugna pela
exclusão
da condenação, ao pagamento de indenização, a título de
reparação de

danos,
considerando a hipossuficiência do réu (Id. 4284788).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na noite de 1º/1/2019, JÚLIO CÉSAR DEVENS MOURA

proferiu diversos xingamentos,
ameaçou causar mal injusto e grave, e, por fim, desferiu um tapa no rosto de sua companheira, a Sra. Maria Madalena Correia
.

Posteriormente, na noite de 7/3/2020, JÚLIO CÉSAR ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à companheira, e ainda, tentou ofender a integridade física da mulher, sendo impedido pelo filho do casal.

Consta que, após os fatos, a vítima, temerosa por sua segurança, procurou as autoridades policiais, e requereu medidas protetivas de urgência.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
dos crimes restou fartamente comprovada n
os
boletins de ocorrência nº 40792421 (fls. 06/07) e 41852466 (fls. 30/32), e nos requerimentos de medidas protetivas (fl. 33/36), e de prosseguimento das investigações (fl. 39).

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações da vítima, Sra.
Maria Madalena Correia
, afirmando que, nas datas indicadas, o ora apelante proferiu diversos xingamentos e ameaças, desferiu um tapa em seu rosto, e tentou agredi-la fisicamente, sendo impedido pelo filho do casal
(fls. 08 e 37/38, e mídia de fl. 83)
.

Constam mais dos autos
, as declarações do adolescente GCD, que confirmou ter presenciado o pai xingar e tentar agredir Maria Madalena
(fl. 18 e mídia de fl. 83)
.

Nesse cenário, embora o
apelante tenha negado a autoria delituosa
(fl. 21 e
mídia de fl. 83)
,
tal versão
não
se mostrou suficiente, para ilidir a sua responsabilidade.

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que,
a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Destaco, ademais, que o crime de
ameaça, é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave
[4]
.

E na hipótese, o temor, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado, pois, Maria, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (fl. 12).

Assim,
não há que se falar em dúvida, a respeito dos fatos narrados na denúncia, tampouco fragilidade probatória
.

Indo adiante, a pretensão de decote da
indenização por dano moral,
fixada na sentença, não merece provimento.

O C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a prática de ilícito contra mulher, praticado no âmbito do ambiente doméstico, os danos psíquicos dele derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação,
como na hipótese,
e independentemente de instrução probatória.

Sob tal orientação,

deve ser mantida a condenação, ao pagamento de indenização, pois, adequado, e proporcional, ao quadro fático apresentado, em especial, porque servirá como punição e desestímulo ao réu, para que não reincida na conduta, sem, contudo, provocar o enriquecimento sem causa da autora.

Anoto, por fim, que, com relação à alegação de hipossuficiência, não constam dos autos elementos aptos a comprovar tal condição, razão pela qual, não merece ser revisto o montante fixado,

Tudo apreciado, a conclusão que se impõe é a de que não há reparos, a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
8158588),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A
O RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguem:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

[2]

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:
(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).
(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

[3]
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[4]

TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
;
Julg. 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.